Tribunal: TJMT
Processo: 1000244-15.2023.8.11.0036
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000244-15.2023.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OSMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 106.905.731-20 (APELADO), VITORIA KAROLINY NEVES CARRIJO GUIMARAES - CPF: 071.085.101-46 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1211-73 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REGULARIDADE NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 STJ – DÉBITO INDEVIDO COM REDUÇÃO DE RENDA PREVIDENCIARIA – DANOS MORAIS - CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas que envolvem operações bancárias, consoante o cristalizado no verbete sumular no 297 do c. STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

2. Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

3. O abatimento de valor, indevidamente, diretamente em conta do aposentado, reduzindo seu benefício previdenciário, por força de transação fraudulenta, configura ato ilícito que gera dano moral.

4. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada (...)." (STJ, AREsp no. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016).

5. Sentença Mantida. Recurso conhecido e Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000244-15.2023.8.11.0036 interposto por BANCO DO BRASIL SA. contra sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO” movida por OSMAR PEREIRA DE SOUZA em desfavor do banco ora recorrente, perante a Vara Única da Comarca de Guiratinga.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 191599713, assim exarou em sua parte dispositiva:

“Diante do exposto, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação e, por consequência, extingo o feito com julgamento do mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

a) DECLARO a nulidade do contrato de Seguro de Previdência – Bradesco V ida e Previdência, que deu origem aos descontos debitados indevidamente junto ao benefício previdenciário da parte autora.

b) DETERMINO a suspensão imediata dos descontos das parcelas no valor de R$ 100,28 (cem reais e vinte e oito centavos), objeto do contrato de Seguro de Previdência - Bradesco Vida e Previdência, realizados no benefício previdenciário da parte autora OSMAR PEREIRA DE SOUZA (NB no169.563.855-4).

c) CONDENO a parte ré ao pagamento do importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por danos morais deve ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e monetariamente corrigido pelo INPC desde o arbitramento (Súmulas no 54 e no 362 do STJ).

d) Acerca de eventuais descontos realizados indevidamente junto ao benefício da requerente e como forma de compensar a mesma pelas cobranças indevidas, CONDENO o demandado BANCO BRADESCO S/A, a titulo de dano material, a proceder ao ressarcimento na forma simples do valor descontado indevidamente, a ser acrescido de correção monetária pelo INPC desde o primeiro lançamento oriundo do pseudo contrato a que se reporta o promovido e com incidência de juros simples à razão de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

e) DETERMINO ao banco promovido, se abstenha de proceder os descontos em conta bancária da autora, objeto do contrato de seguro já citado, cujo valor da parcela é de R$ 100,28 (cem reais e vinte e oito centavos).

f) CONDENO a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios que FIXO em 20% sobre o valor do proveito econômico, observado o que dispõem os §§ 2o e 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

g) Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil.

h) Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, INTIME-SE a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 dias.

i) Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.

j) Após, REMETAM-SE os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

k) Preclusa a via recursal, não havendo qualquer requerimento no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.006 da CNGC-MT), ARQUIVEM-SE os autos e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.”

Irresignado o banco requerido interpôs recurso de apelação (ID no 191599715), apresentou tese de reforma da sentença de primeiro grau, sob a alegação de regular exercício do direito, pelos documentos que foram apresentados em sede de contestação que comprovam cabalmente a realização da contratação do desconto objeto da presente lide, não havendo qualquer irregularidade ao banco.

Questionou a respeito do fato ser “descoberto” pelo autor após mais de 5 anos do produto firmado até o ajuizamento da ação, e ainda assim foi “surpreendido”.

Asseverou que o recorrido não provou ter sido induzido a um erro substancial por parte do Banco Bradesco S/A, assim ausentes os requisitos necessários à restituição dos valores (indébito).

Defendeu da inexistência de defeito na prestação do serviço, além e inexistência do ato ilícito, a determinar em sua responsabilidade objetiva de indenizar.

Relatou inexistir ainda o nexo causal entre o dano ou mesma ação que pudesse atribuir responsabilidade de reparar.

Concluiu que não se verificou qualquer direito à indenização por dano moral, pois não ocorreu ofensa alguma a bens imateriais derivada de ações provindas da parte ré. Que não há, também, qualquer elemento que demonstre que o ocorrido causou qualquer abalo psicológico a sua ex adversa. Combateu o quantum arbitrado em reparação aos danos morais.

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação para reforma a sentença de primeiro grau, para afastar as condenações em indenização moral ou material ou obrigação de fazer imposta ao recorrente.

Contrarrazões apresentadas sob o ID no 191599722, pugnou pela manutenção da decisão sentencial em sua íntegra.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO” proposta por OSMAR PEREIRA DE SOUZA, doravante denominado recorrido, em desfavor de BANCO DO BRASIL SA doravante denominado recorrente.

A causa de pedir tem por fatos que a parte autora, aposentado, é correntista do banco demandado, através do qual recebe seu benefício previdenciário, todavia, ao verificar seu extrato bancário identificou uma cobrança indevida no valor de R$ 100,28 (cem reais e vinte e oito centavos), decorrente de um plano de previdência, Bradesco Vida e Previdência, serviço esse não contratado.

Alegou que os descontos das parcelas vêm sendo descontados mensalmente em seu beneficio previdenciário (NB no 169.563.855-4), pois procurou o banco requerido a solucionar o problema de forma administrativa, sem lograr êxito.

Requer em pedidos a declaração da inexistência da relação jurídica; a restituição em dobro dos descontos indevidos; a inversão do ônus da prova e a condenação do promovido em pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 41.809,3 (quarenta e um mil, oitocentos e nove reais e três centavos), além das custas e honorários.

Citado, o banco requerido apresentou defesa alegando que não foi localizada nenhuma irregularidade na operação questionada no sistema interno, visto que o autor aderiu o serviço referente ao Seguro objeto da lide, sendo lhe prestadas as informações dos direitos e deveres previstos nas cláusulas contratuais disponibilizadas no ato da adesão. Informa que inexiste em seus cadastros pedido de cancelamento ou reclamação administrativa formulados pela autora. Alega que inexiste conduta ilícita que possa justificar a obrigação de reparar os eventuais danos reclamados pela requerente.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 191599713, assim exarou em seus fundamentos:

“(...);

Ao analisar os autos, constato que a documentação acostada pelo banco não demonstra a existência de relação jurídica firmada entre os litigantes, a exemplo do contrato de seguro Bradesco Vida e Previdência, que afirma ter sido contratado pela autora. Além do mais, as argumentações apresentadas pelo promovido não constituem segurança jurídica para o acolhimento de sua pretensão, uma vez que o documento acostado sob id. 116968312 não é suficiente para vincular a requerente à obrigação que motivou os descontos em seus proventos.

Destaca-se que o extrato bancário juntado com a inicial demonstra de forma clara que os descontos realizados junto ao benefício previdenciária da autora, decorrem do suposto Contrato de Seguro Bradesco Vida e Previdência. Portanto, entendo que merece acolhimento parcial a súplica inaugural, quanto a declaração da inexistência do negócio jurídico e a restituição na forma simples de valores descontados em seu benefício previdenciário

(...);

No caso em exame, o promovido não comprovou nos autos a validade do negócio jurídico firmado entre os litigantes, deixando de acostar o instrumento de contrato que alega ter sido aderido pela promovente.

Por se tratar de relação de consumo, opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC. Logo, cabia à parte requerida demonstrar a validade na contratação, que ensejou à cobrança dos valores, o que de fato não ocorreu.

Assim, o promovido não se desincumbiu do ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, não provando a regularidade do contrato firmado e, por conseguinte, a legalidade das cobranças efetivadas junto ao benefício previdenciário da promovente, ônus que lhe incumbia.

Ademais, apesar da indiscutível negligência do banco réu, o fato de não ter se revestido dos cuidados mínimos para conferir e certificar-se da validade dos descontos na conta da autora não é bastante para atribuir má-fé à instituição financeira, de sorte que a restituição do indébito deve se dar em sua forma simples e não em dobro.

Para que incida a regra disposta no art. 42, § único, do CDC, a saber, a devolução, em dobro, de quantia paga pelo consumidor de forma indevida, a jurisprudência pátria entende que há necessidade de demonstração da má-fé da instituição financeira credora, o que não ocorreu na espécie

(...); Diante do exposto, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação e, por consequência, extingo o feito com julgamento do mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civi.”

Irresignado o banco réu interpôs recurso de apelação regular exercício do direito, pelos documentos que foram apresentados em sede de contestação que comprovam cabalmente a realização da contratação do desconto objeto da presente lide, não havendo qualquer irregularidade ao banco..

Pois bem, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

É de simples cognição dos fatos que a relação entre as partes consubstanciada nos autos é a de consumo, na configuração de consumidor e fornecedor respectivamente, dentro dos conceitos e princípios insculpidos no Código de defesa do Consumidor, mais especificamente por seus artigos 2o e 3o.

À questão posta sub judice, de análise de fatos e documentos a determinar em justa declaração judicial de inexistência do negócio jurídico, com repetição de indébito, a jurisprudência de nossos tribunais pátrios tem a orientação de que o ônus da prova da existência de relação contratual é do credor, isso se deve pelo fato de não poder exigir do devedor a comprovação por demonstração negativa, “de não contrair dívida” ainda mais de contrato refutado em sua assinatura.

Por este norte, vejo que a instituição bancária requerida não se desincumbiu de ônus de prova (art. 373, inc. II do CPC) ao deixar de comprovar nos autos documento de contrato de seguro previdência com a assinatura/aceite do contratante, motivo pelo qual se desenrolou na presente discussão com origem inclusive de aos descontos em benefício de aposentadoria do aposentado.

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESCONTOS INDEVIDOS – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO IRREGULAR – ÔNUS DA PROVA - MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A parte recorrente não indexou no caderno processual provas de seus alegados, bem como não cumpriu com a determinação judicial em pagar os valores inerentes à perícia grafotécnica judicial, não se livrando do ônus em demonstrar que o contrato combatido é hígido.

II - Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA, RELATOR: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 24 DE MARÇO DE 2021).

Destarte, não comprovando ao Banco requerido de forma concreta a realização do contrato de seguro sob a denominação de Bradesco Vida e Previdência, sub judice, não vejo razão a impor reforma de sentença recorrida que se alinha ao perfeito deslinde da causa, ao declarar anulado o contrato de seguro previdência, e por consequente condenar à ressarcimento na forma simples o valor descontado indevidamente, corrigidos monetariamente e com incidência de juros, uma vez que, a meu ver, restou incontroverso nos autos a inexistência de contratação pelo autor do seguro previdência.

Nesta via, em análise da validade do contrato para o reconhecimento da validade do negócio jurídico e de seus efeitos, incumbia ao banco réu comprovar que expôs efetivamente, de forma clara e didática, todas as informações e implicações econômicas da avença, máxime pela inversão do ônus probatório, decorrente do art. 6o, VIII do CDC.

A melhor explicar o caso, o autor, consumidor, parte vulnerável perante a instituição financeira, o que exige para nestes casos, a demonstração cabal de que a suposta contratação foi suficientemente informado/apresentado ao consumidor, a resultar no aceite do negócio jurídico que lhe foi imputado e que comprometeria parcela substancial de verbas providenciarias.

Nestes termos, é válido nesta ocasião citar decisão de Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp n. 1.907.394/MT, que para além da observância da forma, a validade do contrato imputado ao consumidor hipervulnerável exige, também, a aferição da higidez da vontade declarada pelo contratante, em comparação com sua vontade real. Afinal, a forma legal, por si só, não é suficiente para suprir a já mencionada hipervulnerabilidade, diante da eficácia diagonal dos direitos fundamentais e do abissal desequilíbrio observado no caso concreto.

Assim em vista dos fatos entendo que ao caso se mostra aplicável Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Somado a objetiva responsabilidade da instituição bancária em casos de danos aos seus consumidores, ante a ausência de prova, agiu acertadamente o juízo a quo ao declarar a nulidade do contrato, quer por manifesta inobservância do dever de informação, quer pela abusividade exteriorizada pela conduta da instituição financeira ao promover a cooptação agressiva de clientes valendo-se inclusive de condição de vulnerabilidade da parte.

Por esta razão estou convicto pelos fundamentos da sentença combatida, que o seu decisum não comporta reformas, pois irretocável ao declarar anulado o contrato de seguro previdência, e por consequente condenar ao ressarcimento simples do valor a parte autora.

Já o que pertine a arguição ausência de dano moral, entendo da mesma forma como fundamentado em sentença recorrida que, o abatimento de valor, indevidamente, diretamente em conta do aposentado, reduzindo seu benefício previdenciário, por força de transação fraudulenta, configura ato ilícito que gera dano moral.

Nesse sentido é a decisão deste eg. Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – TV POR ASSINATURA - SENTENÇA ULTRA PETITA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DEVOLUÇÃO DO DESCONTO INDEVIDO DE FORMA SIMPLES - NÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO NÃO PROVIDO. Determinada a devolução do débito indevido de forma simples, a sentença não é ultra petita. Se a autora demonstrou que os descontos foram realizados imotivadamente na sua conta bancária e que nunca houve contratação, cabe reparação por dano moral. (TJ-MT - AC: 00032333620158110086 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/10/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2019)

O valor definido deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica dos litigantes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Nesse ponto, o quantum fixado pelo juízo a quo em R$10.000,00 (dez mil reais) encontra-se em consonância com os julgados por esta Corte e no STJ em casos em que há cobrança imotivada. Diante disso, o quantum deve ser mantido, visto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Para ilustrar:

"CÍVEL, APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. (...) Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).

Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame.

Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada (...)." (STJ, AREsp no. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016).

Não há reparos a se fazer em sentença do juízo a quo, pois escorreita em seus termos e fundamentos.

Isto posto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, no sentido de manter a r. sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais, tendo em vista a fixação na origem em patamar máximo exigido por lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024